Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-06.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACINTA PENHORU TSEREWANO OWE - CPF: 688.805.961-87 (APELADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - JULGADA PROCEDENTE - CONTRATOS BANCÁRIOS OPERAÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPERTINÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – REFORMA NO PONTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A instituição financeira em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

II - O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

III - Pela falha da prestação de serviço do requerido, com a contratação de empréstimo não reconhecido em nome da autora, efetuando-se descontos ilícitos em seu benefício previdenciário após a devolução do numerário não solicitado, sem que a financeira tivesse cancelado o contrato, a requerente foi exposta a intensa preocupação, ansiedade e desassossego, devendo responder o Banco réu de forma objetiva pelo vício do serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005403-06.2021.8.11.0004 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com JACINTA PENHORU TSEREWANO OWE perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152544203 o magistrado a quo julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo n. 0123265231630 e declarou a inexistência do débito de R$1.340,70 (mil trezentos e quarenta reais e setenta centavos); condenou a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora desde o mês de junho de 2016, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (29/06/2021) e correção monetária a partir da data de cada desembolso; condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora JACINTA PENHORU TSERWANO OWE, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (29/06/2021) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152544207 que a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante da inercia da autora acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento dos mesmos, pois se quer juntou aos autos comprovante de atendimento que é fornecido pelas agências, bem como qualquer outro documento que comprove o seu interesse em solucionar tal fato administrativamente, mesmo após ter conhecimento dos mesmos;

Aduz que nada de irregular ou que reflita qualquer resquício de abuso por parte do credor se verifica. É de ver-se que a conduta do réu se pauta no exercício regular de um direito reconhecido, não havendo que se falar em restituição de valores descontados. Não há nenhuma irregularidade na conduta do réu em efetuar a cobrança de um debito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas;

Afirma que ainda que os Doutos Julgadores entendam que seja devido algum valor a título de indenização, este jamais poderia ser aquele patamar estipulado na sentença recorrida, porque é excessivo e desprovido de qualquer fundamento que o justifique;

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela total improcedência, por ser medida de Direito e Justiça. Caso não seja o entendimento pela total improcedência, que seja afastado a repetição do indébito e reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos. Diante disto, em nome dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contraditório e ampla defesa e da boa fé objetiva, requer a reforma da sentença, determinando a minoração do valor do dano moral.

Contrarrazões sob ID. 152544211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória da anulabilidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por JACINTA PENHORU TSEREWANO, doravante denominada recorrida, em face de BANCO BRADESCO S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida ser aposentada e que ao consultar seu benefício previdenciário, verificou que haviam descontos referentes a empréstimos consignados que nunca contratou. Aduziu que o requerido efetuou descontos mensais em seus proventos na importância de R$ 41,02 referente ao contrato n. 0123265231630 com início em 09/2014, cujo total do empréstimo representa a quantia de R$ 1.340,70, dividido em 60 parcelas. Requereu seja declarada a nulidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado sub judice, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário. Pleiteou a condenação do requerido no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O juiz a quo julgou a ação procedente e, por conseguinte reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo e declarou a inexistência do débito de R$ 1.340,70 (mil trezentos e quarenta reais e setenta centavos); condenou a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora desde o mês de junho de 2016; condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais e condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora nega a contratação do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, ao passo que a Instituição Bancária ré não indexou nos autos o instrumento ensejador das cobranças de valores impugnados.

A parte requerida/recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade do empréstimo bancário refutado pela demandante, vez que, além da inexistência de contrato, sequer colacionou extrato bancário comprovando a liberação do crédito em conta corrente de titularidade do autor e a utilização pelo favorecido.

Sobre o tema o STJ editou a súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, bem evidenciada a conduta abusiva do requerido, dá-se provimento ao recurso para determinar o cancelamento do empréstimo consignado, com a consequente a inexigibilidade dos débitos por ele representado, condenando-se o réu a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora.

No tocante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC), o STJ no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

"TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO". (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO É FALSA - INEXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS QUE É DE RIGOR - RESTITUIÇÃO, PORÉM, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES, AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DA APELANTE - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO PELO MM. JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001112-85.2020.8.26.0648; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONTRATOS BANCÁRIOS OPERAÇÕES INDEVIDAS REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência de má-fé sentença mantida neste tópico. DANO MORAL perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu fixação não no valor pleiteado pelo apelante, mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese sentença reformada neste aspecto. Resultado: recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001893-17.2020.8.26.0484; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

Os danos morais ficaram caracterizados.

Pela falha da prestação de serviço do requerido, com a contratação de empréstimo não reconhecido em nome da autora, efetuando-se descontos ilícitos em seu benefício previdenciário após a devolução do numerário não solicitado, sem que a financeira tivesse cancelado o contrato, a requerente foi exposta a intensa preocupação, ansiedade e desassossego, devendo responder o Banco réu de forma objetiva pelo vício do serviço.

Ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual não cabe a modificação da referida verba, permanecendo o valor fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para determinar que a restituição ocorra de foram simples, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023